Tribunal: TJMT
Processo: 1082936-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082936-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA RONDON - CPF: 650.808.741-04 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DROGARIA SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/1005-32 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – INTERNET – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADAO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Inocorrência de violação aos atributos da personalidade.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 277767869), que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reconsideração da decisão monocrática ao argumento de falha na prestação do serviço. Ao final pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que no dia
17/09/2024
a Reclamante adquiriu um remédio pelo aplicativo da Reclamada, no valor de
R$ 162,33 (cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos)
, que seria entregue em sua residência no prazo de 9 (nove) dias úteis, mas até a propositura da ação (25/11/2024) o produto não foi entregue, tampouco foi restituída do valor pago (id. 276251031 / 276251034).

Em contestação a reclamada alega que realizou o cancelamento e estorno do pedido realizado pela autora, antes mesmo da distribuição desta demanda.

No caso, o dano sofrido é eminentemente patrimonial, pois se esvai com a restituição do valor pago como determinado na sentença, uma vez que a reclamada não acostou comprovante de estorno.

Em que pese a ausência de entrega do medicamento, não restou demonstrada a violação aos atributos da personalidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO E CANCELAMENTO DE PEDIDO FEITO POR APLICATIVO DE ENTREGA - ESTORNO DO VALOR NÃO EFETUADO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO.
Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000212203665001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 277767869).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025